Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. FASE INSTRUTÓRIA. TEMPESTIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação da assinatura confirma a autenticidade dos documentos (art. 412 do CPC) e comprova a existência da relação jurídica. Os documentos acostados aos autos demonstram a cessão dos créditos e a existência das dívidas.
2. A prova documental, em regra, já deve ser apresentada com a inicial ou contestação (art. 434 do CPC). Contudo, na contestação a parte postulou a apresentação posterior dos documentos (art. 435 do CPC), medida que se revela razoável, uma vez que os créditos foram cedidos por instituição financeira e os documentos comprobatórios da existência relação jurídica estavam em poder da parte e do Banco. Assim, não é extemporânea a apresentação de documentos no prazo do despacho para especificação de provas, porquanto ainda na fase instrutória.
3. A falta de comunicação ao devedor sobre a transferência do crédito não invalida a dívida, nem impede o novo credor de exercer os direitos que lhe foram cedidos. Precedentes.
4. A legitimidade das inscrições afasta a ocorrência do dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso.